Tribunal: TJDFT
Processo: 0701242-44.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu a tutela de urgência nos embargos de terceiro para suspender a medida constritiva sobre o imóvel litigioso.
II – Agravo de instrumento desprovido.